Tribunal: TJDFT
Processo: 0727146-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727146-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSANA MARTINS MATOS AGRAVADO: JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, BONSUCESSO CONTROLADORIA LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO, LUCAS DE PAULA MONTANINI, ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A., CBS INCORPORACOES EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ROSANA MARTINS MATOS (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0705825-13.2022.8.07.0010 proposta pela ora agravante em desfavor de JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA e outros, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos (ID 130074497 dos autos originários): “Em primeiro momento, cumpre verificar a hipossuficiência alegada. É louvável incumbir àquele que pleiteia justiça gratuita comprovar a insuficiência de recursos para arcar com os ônus do processo, pois esse benefício somente poderá lhe ser deferido se efetivamente evidenciar que não se encontra em condições de suportar os emolumentos devidos sem prejuízo da sua mantença e da sua família. Compulsando os documentos carreados aos autos, verifica-se, notadamente pelo contracheque de ID 129707839, que não restara demonstrada a impossibilidade de a parte autora arcar com as custas do processo, isto porque não resta comprovado a sua impossibilidade de arcar com as custas, em especial diante de pessoas que recebem menos que a requerente e fazem o recolhimento das custas. Esse beneplácito, como é cediço, tem como destinatário aquele que efetivamente não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria manutenção e da sua família, cabendo registrar que a requerente aufere rendimentos muito superiores à média salarial da maioria da população brasileira, sem dizer que o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados pelo TJDFT é um dos mais baixos do país, de molde que seria conferir-lhe tratamento desigual em relação aqueles que realmente necessitam litigar em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça. Esteado nessas circunstâncias, indefiro, então, a gratuidade de justiça reclamada pela demandante e assino-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para promover o regular preparo da demanda que maneja. No mesmo interregno, deverá esclarecer o polo passivo da demanda, devendo, para tanto, elucidar os fatos e fundamentos da vertente ação de reparação de danos, notadamente no que atine à relação de direito material entabulada com os requeridos, indicando os sócios da empresa com a qual entabulara negócio jurídico de investimento financeiro, colacionando aos autos a certidão emitida pela junta comercial, discriminando os sócios da sociedade empresária, comprovando o vínculo societário existente entre eles e a pessoa jurídica, devendo, também, juntar aos autos documentos comprobatórios da insolvência da empresa requerida. Ademais, ainda no que se refere à correta composição da angularidade passiva da lide, a qual, a princípio, deverá ser ocupada exclusivamente pelo segundo réu e seus sócios, porquanto, do que se infere dos autos, a primeira, quinta e sexta requeridas, todas instituições financeiras, apenas receberam os depósitos investidos em conta aberta pela primeira requerida, não se afigurando parte legítima para responder pelos efeitos da pretensão indenizatória na qualidade de credora do valor depositado, não podendo simplesmente ser inseridas no vértice antagônico da lide para que sejam obrigadas a reparar os danos oriundos de eventual fraude sofrida pela requerente, o que, de resto, ressente-se de interesse processual. Desde já, advirto a parte autora que o não cumprimento da ordem no prazo assinalado, nos termos do art. 223 do CPC, ensejará no indeferimento da petição inicial, conforme o parágrafo único do art. 321 do Estatuto Processual vigente. Ressalto que a emenda deverá consistir na apresentação de petição inicial na íntegra, sob pena de indeferimento da exordial nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. Por fim, fica a parte autora intimada a esclarecer se tem interesse na conversão do feito ao Juízo 100% Digital. Ressalto que a opção em aderir ao Juízo 100% Digital deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe - seguido do indispensável fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial (§1o do art. 2o Portaria Conjunta 29/2021). Constitui ônus da parte autora o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que permita a localização do réu por via eletrônica (§2o do art. 2o Portaria Conjunta 29/2021). Ressalto que o silêncio, após duas intimações, importará aceitação tácita na adesão ao Juízo 100% Digital (art. 11 da Portaria Conjunta 29/2021). Esclareço que, no caso de parceiro eletrônico do TJDFT, as intimações serão realizadas "via sistema". Em suas razões recursais (ID 38311978), alega que juntou declaração de hipossuficiência, que prova que não tem condições de prover as despesas processuais. Argumenta que o CPC deixa claro que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido a parte que alegar hipossuficiência. Assim, alega que ausente prova em sentido contrário deve prevalecer a declaração apresentada pela parte. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. No mérito, seja provido o recurso para deferir à agravante os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 38397333 oportunizou à agravante juntar os documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita. A agravante, todavia, não se manifestou, conforme certificado (ID 38900481). É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em comento, esta relatora oportunizou à agravante que comprovasse a necessidade da justiça gratuita. Contudo, a agravante, devidamente intimada, permaneceu inerte. Como sabido, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Além disso, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não restou provada a probabilidade do direito alegado. Com efeito, a agravante não juntou os documentos solicitados por esta relatora, sendo que sequer foi alegada a impossibilidade de juntá-los ou requerida a postergação de prazo para a cumprir a determinação judicial. Além disso, observa-se que a agravante possui rendimento bruto no valor de R$ 7.115,50, conforme contracheque de ID 129707839 dos autos originários. Chama atenção desta relatora o fato da agravante ter aplicado R$ 29.006,58 em investimento financeiro, conforme relatado na inicial, o que indica, em princípio, que possui reserva financeira. Pondera-se que a declaração de hipossuficiência apresentada é relativa e, para que se alcance a gratuidade de justiça, deve ser comprovada a sua necessidade. No caso dos autos, em sede de juízo perfunctório, constata-se que a agravante se manteve inerte e não juntou os documentos solicitados por esta relatora, o que indica, a princípio, que não possui necessidade do benefício postulado. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Observo que na ação principal constam diversos réus no polo passivo, sendo que apenas um deles compareceu nos autos e juntou procuração. Desse modo, somente o réu que juntou procuração nos autos originais deverá ser intimado para responder ao presente agravo de instrumento. Intime-se o agravado Lucas de Paula Montanini para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora